Tribunal: TJDFT
Processo: 0743639-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743639-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: DAVID ROGERIO FIORI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra decisão que indeferiu pesquisa por meio dos sistemas ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e expedição de ofício ao Ministério do Trabalho. Apresentada as suas razões recursais (ID 65093890), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador